Tribunal: TCU
Processo: 036.492/2018-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo em razão de irregularidades na execução de convênio para a realização de evento festivo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo (MTur) em desfavor da Federação Brasileira de Convention & Visitors Bureaux (FBCVB), João Luiz dos Santos Moreira (falecido) e Paulo César Boechat Lemos da Silva, então presidente e vice-presidente da entidade convenente, em razão da impugnação total das despesas realizadas no âmbito do Convênio 321/2008, cujo objeto era a implementação do projeto intitulado "Festival de Dança de Joinville", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revéis a Federação Brasileira de Convention & Visitors Bureaux e João Luiz dos Santos Moreira, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. arquivar a tomada de contas especial exclusivamente em relação a João Luiz dos Santos Moreira, sem julgamento do mérito, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento regular do processo, com base no art. 212 do Regimento Interno/TCU; 9.3. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", e 19, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas da Federação Brasileira de Convention & Visitors Bureaux, condenando-a ao pagamento do débito discriminado a seguir, atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora devidos, calculado desde a data de ocorrência indicada até sua efetiva quitação, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor Histórico (R$) Identificador da parcela 20/8/2008 300.000,00 D 30/9/2009 21.000,00 C 30/9/2009 8.254,87 C 25/3/2011 317,00 C 9.4. com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, autorizar, se requerido, o pagamento da importância devida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para que seja comprovado o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal os devidos acréscimos legais, na forma prevista na legislação vigente, além de alertar que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217 do Regimento Interno do TCU; 9.5. com fundamento no art. 28 da Lei 8.443/1992, autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.6. com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, remeter cópia deste acórdão à Procuradoria da República no Distrito Federal, para adoção das medidas que entender cabíveis; 9.7. dar ciência deste acórdão ao Ministério do Turismo, à Federação Brasileira de Convention & Visitors Bureaux; à representante do espólio de João Luiz dos Santos Moreira, Beatriz Schneck Moreira; e a Paulo César Boechat Lemos da Silva.